Tribunal: TJDFT
Processo: 0000922-73.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO VERIFICADAS. EFEITOS MODIFICATIVOS. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO ACOLHIDO.
1. Demonstrado nos autos a circunstância excepcional autorizativa do efeito modificativo, acolhem-se os embargos declaratórios, para o fim de integração do acórdão hostilizado, com a modificação efetuada.
2. Recurso provido.Unânime.